Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto (ID 21430910) pela empresa ré/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido de restituição em dobro, em razão da cobrança indevida de serviço não contratado.
2. Nas razões recursais, sustenta inexistência de má-fé, uma vez que no momento da contratação, via canal de televendas, foram solicitados todos os dados necessários para a identificação da parte contratante, a fim de atestar a veracidade das informações prestadas. Alega estar habilitado no CPF do autor/recorrido o contrato de n° 021/13052610-9, referente ao pacote “FAMILIA TELECINE HD LIGHT” e, ainda que se trate de cobrança indevida de valores, está caracterizado o erro justificável, o que afasta expressamente a restituição em dobro. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de repetição do indébito e, subsidiariamente, determinar a devolução na forma simples.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), uma vez que não há nos autos qualquer prova da efetiva contratação do serviço denominado “FAMILIA TELECINE HD LIGHT”.
5. Nesse descortino, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
6. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor (comprovante de pagamento - ID 21429786), na forma dobrada, como estipulado na sentença, totalizando R$ 685,42.
8. Nesse sentido: (Acórdão n.1129427, 07222348520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/10/2018, Publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.